Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726596-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES RECORRIDO: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. ALUGUERES E ENCARGOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUERES. DÉBITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES À LOCADORA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. DESCONSIDERAÇÃO DE PARCELAS PAGAS. EQUÍVOCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CREDORA. SUJEIÇÃO À SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO ADVINDA DOS DEVEDORES. INADIMPLEMENTO PARCIAL. APENAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DÉBITO SUBSISTENTE. MÁ-FÉ DA CREDORA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor tenha agido com má-fé ao cobrar o já realizado, o que não pode ser intuito defronte cobrança indevida proveniente de erro escusável (STF, súmula 159). 2. A inserção de parcelas pagas no débito inadimplido e cobrado em ambiente executivo, proveniente de contrato de locação, conquanto determinando o reconhecimento do excesso e modulação do débito em execução, não enseja a condenação da locadora/credora à pena de repetir em dobro o indevidamente cobrado ou como litigante de má-fé quando aferido que o indébito exigido derivara de erro escusável provocado pela administradora do imóvel, e não de conduta maliciosa volvida a ensejar seu locupletamento indevido, precipuamente quando ainda sobeja substancial débito em aberto de responsabilidade dos obrigados. 3. O elemento subjetivo é indispensável para que o credor que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenado com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, e, assim, conquanto qualificado excesso na apuração do crédito inadimplido, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé da credora, obsta que seja penalizada sob aquele prisma ou sancionada como litigante de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 940 do Código Civil, 80, inciso II e 81, estes do Código de Processo Civil, asseverando que, caracterizada a má-fé da contraparte, consubstanciada na cobrança de valores já pagos, cabível a sua condenação na multa correlata, no dobro do valor cobrado indevidamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, constatado que os recorrentes não demonstraram o recolhimento no momento da interposição do recurso, foi determinado, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, que fossem intimados para providenciar o recolhimento em dobro (despacho de id. 46381166). Os recorrentes, no id 46627024, opuseram embargos de declaração, alegando contradição no referido despacho, alegando, para tanto, que houve deferimento da gratuidade de justiça nas decisões proferidas nos autos 0739884-30.2017.8.07.0001 e 0712494-17.2019.8.07.0001, colacionando-as. Os embargos de declaração mostram-se formalmente descabidos, uma vez movidos contra ato sem conteúdo decisório. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp n. 2.014.032/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023. Ademais, do que consta nos presentes autos, não se poderia verificar o deferimento da aludida gratuidade. De toda sorte, à luz da efetividade processual, o admito como pedido de gratuidade de justiça, devendo sua apreciação ser submetida ao juízo natural do recurso, se o caso. Procedendo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se, todavia, que o recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 940 do Código Civil, 80, inciso II e 81, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “do alinhavado dos autos afere-se que a conduta da agravada não está permeada por elementos aptos a ensejarem que fora movida por má-fé. (...) Sob essa ótica, fica patente que a execução promovida não derivara nem fora orientada pela má-fé da agravada. Ao revés, derivara da ausência de repasse dos valores pela imobiliária, tendo em vista que o primeiro agravante efetivara o pagamento dos alugueres por seu intermédio, como se infere dos boletos coligidos aos autos da execução subjacente. Essa apreensão denota, assim, que a conduta da agravada não derivara de intuito malicioso destinado a angariar proveito indevido. Essas inferências obstam sua sujeição à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil, vez que, desprovida sua postura de má-fé, é inexorável que não pode ser sancionada, pois a pena civil está endereçada, consoante já acentuado, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga” (id 43425605, págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012